Tribunal: STF
Processo: HC 202895
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO COLEGIADO DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – INADEQUAÇÃO DO WRIT — MEDIDA CAUTELAR — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão individual, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Relatora desproveu o recurso em habeas corpus nº 146.082/SP. 



     



    2. O paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput (estelionato), por vinte e uma vezes, 288, caput (associação criminosa) e 299, caput (falsidade ideológica), por três vezes, todos do Código Penal. 



    3. O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, após receber a denúncia, impôs ao paciente, com base no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, medida cautelar consistente na proibição de contato com corréus, testemunhas e vítimas. 



     



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo a ordem denegada. Seguiu-se a interposição do recurso em habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma inexistente fundamentação idônea para manutenção da medida cautelar imposta ao paciente. Diz ter sido a decisão proferida com base na suposição de que o paciente teria poder de influenciar a versão dos fatos apresentada pelos demais acusados. Frisa que as vítimas e as testemunhas do caso foram ouvidas pelo Juízo, estando pendente apenas a realização dos interrogatórios, os quais foram adiados em razão da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. Ressalta não subsistirem os motivos que, outrora, fundamentaram a aplicação da medida cautelar. 



    6. Requer a revogação da cautelar de proibição de contato entre o paciente e os demais corréus. 



    7. O ministro Marco Aurélio, então relator, indeferiu o pedido de liminar, em 14 de junho de 2021. 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Aponta, como óbice, o fato de o habeas voltar-se contra decisão individual proferida no STJ. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    9. O habeas corpus está voltado contra decisão individual do Relator no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual não conheceu do HC 689.182/SC. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



 



    10. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



      



    11. A decisão objeto de impugnação mostra-se fundamentada. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem do ato formalizado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP — documento nº 2, folha 65 –, ao determinar a medida cautelar contra o paciente:



     



    [...] 



    A representação do Ministério Público comporta acolhimento. A bem da simetria e da equidade, de rigor a extensão da medida cautelar de proibição de contato aos réus MÁRCIO e MARAÍSA, bem como destes com os demais corréus, testemunhas e vítimas, consoante fundamentos alinhavados na decisão de fls. 304/313 do incidente nº 0007420-28.2018, quando fixada idêntica medida em relação aos demais corréus. Por outro lado, com o avanço para a conclusão da instrução processual e a designação dos interrogatórios, necessária a fixação da medida, como meio a evitar qualquer tentativa de influência sobre a oitiva das partes. Posto isto determino a MÁRCIO SALES FALCÃO e MARAISA SOARES MORAES, a proibição de contato entre si e com os demais corréus, vítimas e testemunhas, nos termos do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal.” (fls. 80/81)



    [...] 



     



    12. Ao contrário do que afirma a impetrante, o magistrado apresentou fundamentação idônea, demonstrando concretamente a necessidade da medida como meio a evitar qualquer tentativa de influência sobre a oitiva das partes. Acresce haver o Ministério Público, ao requerer o implemento da medida – folha 59 –, apontado tentativa de contato, em 20 de novembro de 2019, com a corré Maraísa Soares Moraes, bem como constar, na decisão que deferiu liberdade provisória ao paciente, advertência de abster-se de contatar os demais acusados no processo. 



    13. Assim, levados em conta os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator